Tribunal: STF
Processo: Súmula 717
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 717

Não impede a progressão de regime de execução da pena, fixada em sentença não transitada em julgado, o fato de o réu se encontrar em prisão especial.

[{"tipo": "topico", "texto": "A progressão de regime depende de cumprimento do mínimo da penaTrata-se dehabeas corpusoriginariamente impetrado perante o Supremo Tribunal Federal contra decisão emanada de eminente Ministra de Tribunal Superior da União. (...) Narra a impetração que o paciente foi condenado (...) à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semi-aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa. (...) após 5 (cinco) anos foragido, o paciente procura agora colaborar com a justiça e com a sociedade, querendo pagar de modo justo aquilo que deve, haja vista ter se tornado um homem de bem. (...) Salientam que se o paciente for preso, devido à escassez de vagas para o cumprimento de pena no regime semi-aberto, permanecerá no regime fechado por pelos menos 2 (dois) anos aguardando vaga no regime semi-aberto, o que acarretará constrangimento ilegal e desnecessário. Requerem, liminarmente e no mérito, que se conceda ao paciente o direito de aguardar em liberdade ou em prisão albergue domiciliar o advento de vaga no regime semi-aberto. (...) Em princípio, cumpre salientar que não há nos autos informação de ajuizamento de qualquer requerimento perante o Juízo das Execuções. (...) Dessa forma, não se pode acolher a presente impetração, sob pena de supressão de instância. (...) Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em tema de progressão de regime, tem, reiteradamente, proclamado que compete, ao juízo da execução criminal, o exame dos requisitos subjetivos e objetivos necessários à outorga de mencionado benefício, sob pena de haver indevida supressão de instâncias: (...) sem o cumprimento do mínimo penal estabelecido no art. 112 daLei de Execução Penal, torna-se inviável a outorga, em favor do condenado (que sequer se recolheu à prisão), do benefício da progressão de regime. O cumprimento desse mínimo legal constitui requisito objetivo - essencial e insuprimível - que condiciona o acesso ao benefício da progressão. O Supremo Tribunal Federal, sem dispensar a satisfação desse requisito legal pertinente ao cumprimento de um mínimo da pena, tem admitido, até mesmo antes do trânsito em julgado da condenação criminal (Súmula 716/STF), a possibilidade da progressão de regime, ainda que o réu condenado se encontre em prisão especial (Súmula 717/STF). Não tem sentido, contudo, beneficiar-se o condenado da progressão,per saltum, para regime menos gravoso, sem antes haver cumprido o mínimo da pena que lhe foi imposta. Sendo assim, em face das razões expostas, não conheço da presente ação dehabeas corpus, restando prejudicado, em conseqüência, o exame do pedido de medida liminar.[HC 96657 MC, rel. min.Celso de Mello, decisão monocrática, j. 30-10-2008,DJE209 de 5-11-2008.]"}]